Tribunal: TJMT
Processo: 1008384-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008384-83.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTADORA DEL MORO LTDA. e DEL MORO & DEL MORO LTDA. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1000381-89.2020.8.11.0007, movida em face de REDENTOR FOODS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. e FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., determinou o desbloqueio de valores encontrados nas contas bancárias das empresas Agravadas via SISBAJUD, e determinou as baixas de restrições veiculares anteriormente efetivadas via RENAJUD, sob o fundamento de que o crédito objeto de execução dos autos são concursais, e devem integrar os autos de Recuperação Judicial a que estão sujeitas as Agravadas.
Inconformadas, as empresas Agravantes almejam a reforma da decisão vergastada ao argumento de que as constrições efetivadas via SISBAJUD e RENAJUD são legítimas e devem sobrepujar o processo de Recuperação Judicial.
Afirmam que ajuizaram os vertentes autos executivos antes do ajuizamento do processo de Recuperação Judicial n.o 1006658-48.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1.a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Capital. Destacam que a execução em questão foi distribuída em 03/02/2020, ao passo que o deferimento do processamento do processo Recuperacional se deu em 12/04/2022.
Ressaltam que não há justificativa plausível para o desfazimento das constrições objeto dos autos pelo Juízo a quo, e que o simples fato do processamento da recuperação judicial não tem o condão para rechaçar as constrições outrora realizadas.
Defende que o processamento dos autos Recuperacionais implica apenas na suspensão dos feitos executivos e de novos atos constritivos, bem como na atração de competência do Juízo Universal da recuperação judicial para decidir sobre o destino de constrições já realizadas.
Seguem argumentando que, tratando-se de arresto executivo lícito, sem excesso e ordenado por Juízo competente à época, mantém-se hígido o bloqueio ou a penhora, apenas remetendo-se a decisão sobre o destino dos valores constritos ao Juízo Recuperacional.
Por fim, suscitam incompetência do Juízo a quo em relação à decisão quanto às constrições outrora determinadas. Asseveram que não há respaldo legal para que o Juízo da execução decida sobre a concursalidade ou não do crédito, nem mesmo para que delibere pelo desfazimento do arresto executivo, uma vez que tais decisões cabem apenas ao juízo da Recuperação Judicial, ao menos enquanto as empresas executadas estiverem submetidas ao prazo de blindagem (stay period).
Com base nessas assertivas, pugnam pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, determinar a revogação da ordem de baixa do arresto executivo via SISBAJUD e RENAJUD e, caso já tenham sido dado baixa, pedem nova ordem de bloqueio e indisponibilidade.
No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental interposto, confirmando-se a medida liminar recursal.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste compasso, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão parcial a tutela recursal.
Com efeito, examinando o caderno processual e a documentação que o acompanha, observo que, de fato, a Execução proposta na origem foi distribuída em 03/02/2020, e o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (SISBAJUD) e de veículos (RENAJUD) foi realizado em 06/04/2020. Na sequência, em 07/05/2021, a ordem foi cumprida de forma exitosa quanto à quantia de R$ 736.799,83 (setecentos e trinta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), como se denota ao ID. 55083484. Ato subsequente, o deferimento do processamento da recuperação judicial se deu quase um ano depois, em 12/04/2022, como se vê ao ID 82156354.
Neste contexto, considerando que os atos constritivos de arresto foram perpetrados antes do processamento e deferimento da Recuperação Judicial em desfavor das Agravadas, tenho que, ao menos nesta análise perfunctória do feito, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passa a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a “penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos” (AgInt. no CC 146.036/RS, Segunda Seção, DJe 20/09/2016). (REsp 1635332/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 21/11/2016).
Sob esta perspectiva, ao menos prima facie, reputo verossímeis os argumentos lançados pelas Agravantes. Em outras palavras, o pedido liminar formulado no vertente recurso se assenta em razões que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine, eis que, ao menos nesta quadra processual efêmera, verifica-se que a competência para deliberar sobre o levantamento dos valores outrora constritos passa a ser do Juízo Recuperacional.
Com essas considerações, defiro a tutela recursal pleiteada para tão somente determinar a disponibilização dos vertentes autos executivos ao Juízo Recuperacional para deliberar acerca do levantamento dos valores arrestados na instância singela.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Após, colha-se o parecer Ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal